Tribunal: STF
Processo: RE 1582718
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 79, fl. 2):

“Apelação. Pensão a dependente de ex-empregado da CEAGESP. Pretensão à percepção de complementação de pensão integral com fundamento nas Leis Estaduais n° 1.386/51, 4.819/58 e 200/74. Sentença que julgou a demanda improcedente. Irresignação autoral. Inteligência da Súmula 340 do STJ. Irretroatividade da lei que rege o ente previdenciário, demarcando a incidência da norma vigente à data do falecimento do participante. Óbito do instituidor da pensão que ocorreu na vigência da EC nº 103/2019, que vedou a concessão de complementação de aposentadorias ou pensões. Inexistência de direito adquirido. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 83), foram rejeitados (Doc. 85).
No Recurso Extraordinário (Doc. 90), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIA RAIMUNDA DE ANDRADE ARAÚJO alega violação aos arts. 1º, III e IV; 3º, I e II; 5º caput, XXXVI e LXIX; 24, XII; e 230 da CF/1988, pois o acórdão recorrido negou-lhe o direito ao benefício de complementação de pensão (...) decorrente das leis ns. Lei 4.819/58 e 200/74, em contrariedade com a ressalva constante no art. 7º da EC nº 103/19” (Doc. 90, fl. 8). 
Sustenta que “o benefício complementar concedido em prol de dependente (complementação de pensão) possui caráter derivado e justa expectativa de recebimento, pois, além de não ocasionar o provisionamento de novas despesas ao Estado e de ter sido resguardado pelas regras de transição da Lei Estadual n° 200/74, a quantia que mensalmente era percebida já estava integrada ao patrimônio da pensionista desde quando o instituidor estava vivo” (Doc. 90, fl. 10). 
Pondera que “a Emenda Constitucional n° 103 de 2019 não pode ser aplicada de modo a ferir o direito da Recorrente ao recebimento do benefício de complementação de pensão, posto que este direito foi assegurado pelo artigo primeiro, parágrafo único, da Lei n° 200 de 1974 que, ao revogar as leis que tratavam de complementação de aposentadoria e pensão no âmbito estadual (leis nº 1.386 de 1951 e 4.819 de 1958)” (Doc. 90, fl. 16). 
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 103).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 90, fls. 4-5):

“4. DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS 
4.1. Saliente o preenchimento do requisito de admissibilidade previsto no artigo 102, ¿§3º da Constituição Federal acrescido de acordo com a Emenda Constitucional nº 45/2004, promulgada em 08/12/2004, tendo em vista tratar-se de matéria de cunho previdenciário, cuja índole social gera repercussão geral da matéria ressaltando-se a abrangência dos destinatários dos direitos sociais atingidos pela exclusão do benefício de complementação de pensão, que coloca em risco a saúde física e mental de milhares de pensionistas que buscam o judiciário para obter a mínima segurança jurídica e dignidade da pessoa humana.
4.2. Logo, a questão aqui debatida tem caráter nitidamente social, haja vista que a demanda busca a complementação da pensão da recorrente, que se encontra vivendo em situação de miserabilidade, diante do indeferimento inconstitucional do benefício pleiteado, estando assim nos termos do Princípio máximo da Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1º, III, CF). 
4.3. No mais, o que se discute é se a recorrente faz jus ao benefício pleiteado, isto porque, tendo em vista ter para si cumprido o requisito na qualidade de pensionista de benefício concedido em 1958 e cortado indevidamente após décadas de recebimento, já há muito incorporados ao seu respectivo patrimônio jurídico, sob pena de violação ao Princípio do Direito Adquirido – (artigo 5º, XXXVI, CF) que é fundamental à manutenção do Estado de Direito. 
4.4. Ressalta-se ainda que há diversas pensionistas, na mesma situação da recorrente, demonstrando assim a relevância da tutela jurisdicional desta Corte Suprema, tendo em vista que a discriminação é repelida pela nossa Carta Mandamental, evidenciando assim que há nítida repercussão geral da questão discutida. 
4.5. Desta maneira, evidente que a discussão em tela tem repercussão geral e certamente envolve questões constitucionais relevantes, sendo de rigor o prosseguimento do feito. “

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, com exceção do art. 230 da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”), desta CORTE SUPREMA.
Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, na origem, trata-se de ação ajuizada por pensionista em face do ESTADO DE SÃO PAULO visando à complementação do benefício concedido desde a morte do instituidor da pensão. O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido aos seguintes fundamentos (Doc. 79, fl. 3):

“Necessário apurar qual a legislação aplicável à concessão de complementação de pensão por morte no caso de instituidor falecido na data de 13/01/2022, ex-benefíciário de complementação de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual nº 200/74.
Aplica-se, no caso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no enunciado de Súmula n.º 3401, que preceitua a irretroatividade da lei que rege o ente previdenciário, demarcando a incidência da norma vigente à data do óbito do participante para a concessão de pensão por morte (Agravo de Instrumento 2059867-55.2021.8.26.0000; Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 27/03/2021).
Dessa forma, ocorrido o óbito em 13/1/2022, inarredável observar o regramento contido no art. 37, §15, incluído pela EC 103 de 12/11/2019: “É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência sócia”.
Ademais, cumpre destacar que o art. 3º da Emenda Constitucional nº 49/2020, que alterou a Constituição Paulista, estabelece que “a concessão de aposentadoria ao servidor público estadual vinculado a Regime Próprio de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte”. 
Por ocasião do julgamento do REsp 1633598 / RJ, a Segunda Turma da Corte Superior consignou que: Ademais, é assente no STJ o entendimento de que os cálculos devem ser limitados à data do óbito do servidor, porquanto o direito à determinada vantagem remuneratória, incorporável ao patrimônio do de cujus e passível de ser transferido ao espólio, está limitado ao óbito do servidor; pois, a partir desse momento, surge o direito ao benefício da pensão por morte para o pensionista, sendo certo que os valores devidos a título de pensão não integram a herança, de modo a serem transferidos ao espólio (Min. Relator Herman Benjamin, j. 21.2.17). 
Assim, ocorrido o óbito do instituidor da pensão na data de 13/1/2022, sob a vigência da EC nº 103/2019, não se cogita de aplicação da Lei nº 200/74. Além disso, uma vez que a condição para a concessão da pensão apenas se concretizou com o falecimento do ex-empregado, não se divisa direito adquirido da recorrente à complementação pleiteada.”

Verifica-se, portanto, que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a concessão do benefício em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
No mesmo sentido, os seguintes desta CORTE:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICOMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEIS 4.819/1958, 9.361/1996, 1.386/1951, 1.974/1952 e 200/74 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES RECENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Tribunal de origem, a partir da análise da legislação local (Leis Estaduais 4.819/1958, 9.361/1996, 1.386/1951, 1.974/1952 e 200/74), deu provimento ao recurso da autora para conceder o direito à complementação de pensão e reconhecer a legitimidade passiva tanto da CESP quanto da CTEEP. 4. A mais recente jurisprudência desta CORTE sobre o tema específico em questão, consolidou-se no sentido de não conhecer o Recurso Extraordinário, em razão dos óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Nesse sentido: RE 1.520.469 AgR-segundo, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/2/2025; ARE 1461744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/3/2025; ARE 1531654 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 6/3/2025; RE 1540464, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Dje de 19/3/2025; ARE 1524049 Rcon, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 19/3/2025; ARE 1531124, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 10/1/2025; RE 1504841, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Dje de 6/9/2024; ARE 1488642, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dje de 29/8/2024; ARE 1443403, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 23/5/2024; ARE 1453448, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 15/4/2024). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1538978 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 7/5/2025)

“Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão por morte. Leis estaduais nºs 4.819/58 e 200/1974. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.“ (ARE 1492565 AgR / SP, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 23/07/2024)

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEIS ESTADUAIS N. 4.819/1958 e 200/1974. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao direito a complementação de proventos e ao implemento dos requisitos respectivos – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1445501 AgR / SP, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/3/2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), observada concessão da gratuidade de justiça.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 29 de janeiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente